Tribunal: TJSP
Processo: 0013830-14.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso da executada em face da decisão que acolheu o cálculo da exequente para considerar devidos os juros a partir da data da sentença. Juros moratórios que são devidos a partir do momento em que o devedor deixou de cumprir a obrigação a ele direcionada. Particularidade do caso em que os honorários advocatícios foram fixados na decisão

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso da executada em face da decisão que acolheu o cálculo da exequente para considerar devidos os juros a partir da data da sentença. Juros moratórios que são devidos a partir do momento em que o devedor deixou de cumprir a obrigação a ele direcionada. Particularidade do caso em que os honorários advocatícios foram fixados na decisão proferida em incidente de cumprimento de sentença, no percentual de 10% sobre a diferença entre o valor executado e aquele realmente devido. Recurso provido, a fim de que os juros incidam a partir do trânsito em julgado, em aplicação analógica do artigo 85, § 16, do CPC. RECURSO PROVIDO.